Tribunal: TJDFT
Processo: 0707395-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e intempestivo.

2 – Agravo interno. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação. (Acórdão 1249814, 07056795020198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal). O benefício da gratuidade de justiça foi revogado e concedido prazo para o recolhimento do preparo recursal, mas as partes se mantiveram inertes, pelo que foi decretada a deserção (ID 28849426). Conforme dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal: o Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal). Os agravantes não trazem qualquer elemento que permita reconhecer a ausência de recursos para assumir as despesas do processo. Do que consta no processo, os recorrentes são oficiais da Polícia Militar, auferem rendimentos elevados, bem superiores ao teto da previdência social, e não há qualquer indício no processo de insuficiência de recursos para suportarem as despesas do processo. Agravo interno a que se nega provimento. Decisão que reconhece a deserção mantida.

3 – Agravo interno conhecido, mas não provido. Sem custas.

V